Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE NOVA MATRÍCULA DE IPTU. PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA O VENDEDOR DA FRAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para a composição da lide ou para o alcance do bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja fruição é resistida pela parte contrária. Mostra-se presente o interesse processual, quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
2. A abertura de nova matrícula para a cobrança do IPTU é ato privativo da Fazenda Pública, que poderá se provocada por quem alega ser possuidor de fração de imóvel urbano adquirida de terceiro.
3 Carece de legitimidade da titular do espólio se não figurou na relação jurídica material.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.